Tribunal: STF
Processo: ARE 671748
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-07
Data de publicação: 2016-10-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE PENSÃO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 



    1. Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria imprescindível a análise de legislação infraconstitucional (Lei nº 3.807/1960). 



    2. A garantia de revisão dos benefícios mantidos pela previdência social, em relação ao número de salários mínimos a que correspondia quando da sua concessão, prevista no art. 58 do ADCT perdurou somente até a edição das Leis nºs 8.212 e 8.213/1991. Precedentes.



    3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.